Tribunal: TJDFT
Processo: 0710224-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Vistos. Acolho a manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 32176086) e mantenho a suspensão do feito, conforme determinado na decisão de ID 8280904, até o julgamento definitivo do RE 851.421/DF. Após, retornem os autos conclusos.